Tribunal: STJ
Processo: 5003840-12.2016.8.21.0001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-04-24

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2963874 - RS(2025/0218474-8)
RELATOR
: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
AGRAVANTE
: OSCAR RUBIN
ADVOGADOS
: CARLOS ROBERTO KIRCHHOF - RS030654
FABRÍCIO ZORTÉA CAMOZZATO - RS100221
RAQUEL HECK MARIANO DA ROCHA - RS053985
RAUL KAZANOWSKI DA SILVA - RS110917
TANISE PEREIRA HAINZENREDER - RS124952
AGRAVADO
: ALFEO CEMBRANEL
ADVOGADOS
: DIEGO MACHADO CANDIDO - RS055183
MARCELO LUIS JOHANN - RS093930
EMENTA
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OBRIGAÇÃO DE FAZER.
ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA. CADEIA DE CESSÕES DE
DIREITOS.
NEGATIVA
DE
PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL.
AFASTAMENTO.
ACÓRDÃO
RECORRIDO
DEVIDAMENTE
FUNDAMENTADO.
I. Caso em exame
1. Cuida-se de agravo interno contra decisão monocrática que negou
provimento a recurso especial. O recurso especial, por sua vez, foi interposto
contra acórdão que manteve sentença de procedência em ação de obrigação
de fazer, determinando ao proprietário registral a outorga de escritura
definitiva de imóvel a cessionário final. O recorrente alega que o Tribunal de
origem não analisou a tese de que a rescisão judicial do contrato primitivo
invalidaria toda a cadeia de cessões.
II. Questão em discussão
2. A controvérsia consiste em definir se o acórdão do Tribunal de origem
incorreu em negativa de prestação jurisdicional, por suposta omissão na
análise de argumento capaz de, em tese, infirmar a conclusão adotada,
violando os arts. 489, § 1o, IV, e 1.022 do Código de Processo Civil.
III. Razões de decidir
3. Não se configura a negativa de prestação jurisdicional quando o órgão
julgador examina, de forma expressa e fundamentada, as questões essenciais
ao deslinde da controvérsia, ainda que adote conclusão diversa da pretendida
pela parte.
4. No caso, o Tribunal de origem consignou que a rescisão do contrato
primitivo não afeta o direito do adquirente de boa-fé, que integra cadeia
negocial válida, fundamentando sua decisão na autonomia das relações e na
proteção do terceiro adquirente, o que afasta a alegação de omissão.
5. A insatisfação com o mérito do julgado não se confunde com vício de
fundamentação, sendo que a pretensão de anular o acórdão para forçar a
Documento eletrônico VDA56116524 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 23/04/2026 13:44:44
Publicação no DJEN/CNJ de 27/04/2026. Código de Controle do Documento: ca6cc0f8-7ec4-4604-8a0b-777e75e8f67d

prevalência de uma tese jurídica específica traduz tentativa de rediscussão do
mérito, o que é incabível na via do recurso especial quando fundamentado
apenas em negativa de prestação jurisdicional.
IV. Dispositivo e tese
Agravo interno improvido.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
14/04/2026 22/04/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro, Daniela
Teixeira e Nancy Andrighi votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento a Sra. Ministra Daniela Teixeira.
Brasília,
.
23 de abril de 2026
Ministro Humberto Martins
Relator
Documento eletrônico VDA56116524 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 23/04/2026 13:44:44
Publicação no DJEN/CNJ de 27/04/2026. Código de Controle do Documento: ca6cc0f8-7ec4-4604-8a0b-777e75e8f67d

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2963874 - RS(2025/0218474-8)
RELATOR
: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
AGRAVANTE
: OSCAR RUBIN
ADVOGADOS
: CARLOS ROBERTO KIRCHHOF - RS030654
FABRÍCIO ZORTÉA CAMOZZATO - RS100221
RAQUEL HECK MARIANO DA ROCHA - RS0053985
RAUL KAZANOWSKI DA SILVA - RS110917
TANISE PEREIRA HAINZENREDER - RS124952
AGRAVADO
: ALFEO CEMBRANEL
ADVOGADOS
: DIEGO MACHADO CANDIDO - RS055183
MARCELO LUIS JOHANN - RS093930
EMENTA
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OBRIGAÇÃO DE FAZER.
ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA. CADEIA DE CESSÕES DE
DIREITOS.
NEGATIVA
DE
PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL.
AFASTAMENTO.
ACÓRDÃO
RECORRIDO
DEVIDAMENTE
FUNDAMENTADO.
I. Caso em exame
1. Cuida-se de agravo interno contra decisão monocrática que negou
provimento a recurso especial. O recurso especial, por sua vez, foi interposto
contra acórdão que manteve sentença de procedência em ação de obrigação
de fazer, determinando ao proprietário registral a outorga de escritura
definitiva de imóvel a cessionário final. O recorrente alega que o Tribunal de
origem não analisou a tese de que a rescisão judicial do contrato primitivo
invalidaria toda a cadeia de cessões.
II. Questão em discussão
2. A controvérsia consiste em definir se o acórdão do Tribunal de origem
incorreu em negativa de prestação jurisdicional, por suposta omissão na
análise de argumento capaz de, em tese, infirmar a conclusão adotada,
violando os arts. 489, § 1o, IV, e 1.022 do Código de Processo Civil.
III. Razões de decidir
3. Não se configura a negativa de prestação jurisdicional quando o órgão
julgador examina, de forma expressa e fundamentada, as questões essenciais
ao deslinde da controvérsia, ainda que adote conclusão diversa da pretendida
pela parte.
4. No caso, o Tribunal de origem consignou que a rescisão do contrato
primitivo não afeta o direito do adquirente de boa-fé, que integra cadeia
negocial válida, fundamentando sua decisão na autonomia das relações e na
proteção do terceiro adquirente, o que afasta a alegação de omissão.
5. A insatisfação com o mérito do julgado não se confunde com vício de
fundamentação, sendo que a pretensão de anular o acórdão para forçar a
Documento eletrônico VDA55736802 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 08/04/2026 17:17:30
Código de Controle do Documento: 3f5cddd8-1320-4f78-8098-544b2dd6608c

prevalência de uma tese jurídica específica traduz tentativa de rediscussão do
mérito, o que é incabível na via do recurso especial quando fundamentado
apenas em negativa de prestação jurisdicional.
IV. Dispositivo e tese
Agravo interno improvido.

RELATÓRIO
O EXMO. SR. MINISTRO HUMBERTO MARTINS (relator):
Cuida-se de agravo interno interposto por OSCAR RUBIN
(AGRAVANTE) contra decisão monocrática de minha relatoria que conheceu do agravo
para negar provimento ao recurso especial por ele manejado (fls. 520-524).
A decisão monocrática agravada, ao afastar a alegação de ofensa aos arts.
489, § 1o, IV, e 1.022 do Código de Processo Civil, consignou que o Tribunal de origem
apreciou de forma completa e fundamentada a controvérsia, ainda que em sentido
contrário aos interesses do recorrente, não havendo que se falar em negativa de prestação
jurisdicional.
Em suas razões de agravo interno (fls. 528-531), o agravante sustenta que
a decisão monocrática partiu de premissa equivocada ao considerar que a tese sobre os
efeitos da rescisão do contrato primitivo foi adequadamente enfrentada pela Corte de
origem. Argumenta que (1) a questão jurídica sobre se a rescisão judicial do contrato
celebrado entre o recorrente e a empresa L3 retirava desta a legitimidade para ceder
direitos sobre o imóvel não foi objeto de análise aprofundada, tratando-se de ponto
autônomo e decisivo; (2) o Tribunal local limitou-se a afirmar a validade da cadeia
negocial com base na boa-fé do adquirente, sem examinar o efeito jurídico logicamente
anterior da rescisão contratual, o que caracteriza fundamentação genérica e aparente, em
violação do
§ 1o, IV, do CPC; e, por fim, (3) que a pretensão do recurso especial
art. 489,
não buscava o reexame de fatos ou provas, mas unicamente o reconhecimento de uma
falha processual consistente na negativa de prestação jurisdicional, matéria de direito
plenamente cognoscível nesta instância superior. Pugna, assim, pela reforma da decisão
monocrática para que seja conhecido e provido o recurso especial, com o consequente
retorno dos autos ao Tribunal de origem para novo julgamento dos embargos de
declaração.
Devidamente intimado, ALFEO CEMBRANEL apresentou contraminuta
ao agravo interno (fls. 535-552), defendendo a manutenção integral da decisão
monocrática. Alega, em suma, que não houve negativa de prestação jurisdicional, mas
mero inconformismo do agravante com o resultado desfavorável. Reitera que a
legitimidade da empresa L3 para ceder o imóvel estava amparada em documento público
e em contrato que previa a quitação do bem. Aduz, ademais, a ocorrência de coisa
julgada material, uma vez que em ação anterior o agravante pleiteou e obteve a
Documento eletrônico VDA55736802 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 08/04/2026 17:17:30
Código de Controle do Documento: 3f5cddd8-1320-4f78-8098-544b2dd6608c

restituição do valor do imóvel, e não sua devolução física, o que demonstraria a
consolidação da transferência patrimonial. Por fim, aponta o caráter protelatório do
recurso e requer a condenação do agravante por litigância de má-fé e a majoração dos
honorários recursais.
É, no essencial, o relatório.
VOTO
O EXMO. SR. MINISTRO HUMBERTO MARTINS (relator):
Cuida-se de agravo interno interposto contra decisão monocrática que
manteve o acórdão estadual, o qual, por sua vez, determinou a outorga de escritura
definitiva de imóvel a um adquirente por cessão de direitos, afastando a tese do
proprietário registral de que a rescisão do contrato original com a primeira cessionária
invalidaria toda a cadeia negocial subsequente.
Na origem, o caso cuida de ação de obrigação de fazer ajuizada por
ALFEO CEMBRANEL contra OSCAR RUBIN e L3 EMPREENDIMENTOS
IMOBILIÁRIOS LTDA., por meio da qual buscava a outorga da escritura definitiva de
um lote de terreno situado no município de Capão da
A narrativa fática revela
Canoa/RS.
que o autor, ora agravado, adquiriu os direitos sobre o imóvel por meio de uma cadeia de
cessões, tendo como cedente originária a empresa L3, a qual, por sua vez, havia
adquirido os direitos diretamente do proprietário registral, o réu OSCAR RUBIN.
O juízo de primeira instância, após a instrução processual, julgou
parcialmente procedente o pedido para determinar que os demandados promovessem a
transferência registral do bem em favor do autor. Inconformado, OSCAR RUBIN
interpôs recurso de apelação adesivo, sustentando, principalmente, sua ilegitimidade
passiva e a impossibilidade de cumprimento da obrigação, ao argumento de que um
contrato anterior firmado com a empresa L3 havia sido judicialmente rescindido, o que,
em sua visão, teria o condão de invalidar todos os negócios jurídicos subsequentes,
porquanto a cedente originária não deteria mais direitos a transmitir.
O Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul negou provimento
ao apelo adesivo do réu e deu parcial provimento ao recurso do autor apenas para
redistribuir os ônus sucumbenciais; no mérito, a Corte estadual entendeu que a condição
de proprietário registral legitimava a presença de OSCAR RUBIN no polo passivo e que
a cadeia negocial era hígida, não podendo a rescisão do contrato primitivo ser oposta ao
adquirente de boa-fé, sobretudo porque na ação de rescisão o próprio OSCAR RUBIN
limitou-se a pleitear a devolução de valores, e não a reintegração na posse do imóvel.
Opostos embargos de declaração pelo réu, nos quais se insistiu na tese de omissão quanto
aos efeitos da rescisão contratual, foram eles rejeitados. O objetivo essencial da
pretensão recursal nesta Corte é, portanto, obter o reconhecimento da negativa de
Documento eletrônico VDA55736802 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 08/04/2026 17:17:30
Código de Controle do Documento: 3f5cddd8-1320-4f78-8098-544b2dd6608c

prestação jurisdicional pelo Tribunal de origem, para que o caso retorne àquela Corte
para um novo julgamento dos embargos de declaração, com o enfrentamento expresso e
aprofundado da tese sobre os efeitos extintivos da rescisão do contrato primitivo sobre as
cessões posteriores.
O agravo interno não merece provimento.
(I) Da delimitação da controvérsia no agravo interno
A controvérsia submetida a esta Turma, por meio do presente agravo
interno, cinge-se a reexaminar a conclusão da decisão monocrática que afastou a
ocorrência de negativa de prestação jurisdicional. O agravante insiste que o Tribunal de
origem não teria se debruçado sobre a questão jurídica fundamental para o deslinde da
causa: os efeitos da rescisão de um contrato primitivo sobre a cadeia de cessões de
direitos que se seguiu. Segundo o recorrente, a ausência de um exame denso sobre esse
ponto específico configuraria a omissão prevista no
do Código de Processo
art. 1.022
Civil e a carência de fundamentação delineada no
§ 1o, IV, do mesmo diploma
art. 489,
legal. O recurso, portanto, busca a anulação do julgado estadual para que a tese seja
expressamente analisada, por considerá-la capaz de, em tese, infirmar a conclusão
adotada.
(II) Da ausência de violação dos arts. 489 e 1.022 do CPC
A insurgência do agravante não se sustenta. Conforme reiterada
jurisprudência desta Corte Superior, "não se pode confundir decisão contrária ao
interesse da parte com ausência de fundamentação ou negativa de prestação
jurisdicional" (AgInt no
relatora Ministra Assusete Magalhães,
AREsp n. 1.907.401/SP,
Segunda Turma, julgado em
DJe de
. O Tribunal de origem
22/8/2022,
29/8/2022)
motivou adequadamente sua decisão, solucionando a controvérsia com a aplicação do
direito que entendeu cabível à hipótese, apenas não no sentido pretendido pela parte.
A exigência do
§ 1o, IV, do CPC é a de que sejam enfrentados os
art. 489,
argumentos capazes, em tese, de infirmar a conclusão adotada, o que não se confunde
com a obrigação de esgotar todas as alegações que, em última análise, visam apenas a
reforçar uma tese fática já rechaçada.
Nesse sentido:
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL -
AÇÃO INDENIZATÓRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA
QUE
NEGOU
PROVIMENTO
AO
RECLAMO.
INSURGÊNCIA DA PARTE DEMANDADA.
1. As questões postas em discussão foram dirimidas pelo
Tribunal de origem de forma suficiente, fundamentada e
sem omissões, devendo ser afastada a alegada violação aos
arts. 489 e 1.022 do CPC. Consoante entendimento desta
Corte, não importa negativa de prestação jurisdicional o
acórdão que adota, para a resolução da causa,
Documento eletrônico VDA55736802 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 08/04/2026 17:17:30
Código de Controle do Documento: 3f5cddd8-1320-4f78-8098-544b2dd6608c

fundamentação suficiente, porém diversa da pretendida
pelo recorrente, decidindo de modo integral a controvérsia
posta. Precedentes.
2. De acordo com a jurisprudência desta Corte Superior, a
ação que busca a cobrança da multa devida em razão do
não
adiantamento
do
vale-pedágio
(art.
8o
da
, referente a período anterior à vigência da
Lei 10.209/2001)
está sujeita ao prazo prescricional
Lei 14.229/2021,
decenal previsto no
do Código Civil. Incidência da
art. 205
Súmula 83 /STJ.
3. Agravo interno desprovido.
(AgInt no REsp 2154629 / RS, Rel. Min. MARCO BUZZI,
j.
DJEN
18/8/2025,
22/8/2025)

A prestação jurisdicional é entregue de forma completa quando o julgador,
ainda que de forma sucinta, analisa e decide as questões postas em debate,
fundamentando as razões de seu convencimento. A obrigação de fundamentar as
decisões judiciais não se confunde com o dever de rebater, um a um, todos os
argumentos e teses apresentados pelas partes, especialmente quando já encontrado
motivo suficiente para a formação da convicção do magistrado. A mera contrariedade
entre a fundamentação adotada e os interesses da parte não caracteriza, por si só,
omissão, contradição ou obscuridade, mas sim expressa o livre convencimento motivado
do julgador.
Nesse sentido:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL.
PROCESSUAL
CIVIL.
AÇÃO
INDENIZATÓRIA.
ACIDENTE
DE
TRÂNSITO.
VIOLAÇÃO AO
DO
OMISSÃO.
ART. 1.022
CPC/2015.
AUSÊNCIA.
RESPONSABILIDADE
CIVIL
RECONHECIDA.
EXCLUDENTES
AFASTADAS.
REVISÃO. NÃO CABIMENTO. MATÉRIA FÁTICA E
PROBATÓRIA
DOS
AUTOS.
APLICAÇÃO
DA
ARBITRAMENTO DE DANOS
SÚMULA 7/STJ.
MORAIS.
DISCUSSÃO
DO
VALOR.
PROPORCIONALIDADE
RECONHECIDA.
IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO NESTES AUTOS.

TERMO
INICIAL.
JUROS
SÚMULA
7/STJ.
MORATÓRIOS.
CITAÇÃO.
PRECEDENTES
DO
SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. AGRAVO
IMPROVIDO.
1. Não há ofensa ao
do
porquanto o
art. 1.022
CPC/2015,
Tribunal de origem decidiu a matéria de forma
fundamentada. O julgador não está obrigado a rebater, um
a um, os argumentos invocados pelas partes, quando
encontra motivação satisfatória para dirimir o litígio. [...]
4. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no
relator Ministro Marco
AREsp n. 2.229.195/RJ,
Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 4/9/2023,
DJe de 6/9/2023)
CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. RECURSOS ESPECIAIS
ISOLADOS. RECURSO DE FUNDAÇÃO ATLÂNTICO
E FUNDAÇÃO SISTEL. PREVIDÊNCIA PRIVADA
Documento eletrônico VDA55736802 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 08/04/2026 17:17:30
Código de Controle do Documento: 3f5cddd8-1320-4f78-8098-544b2dd6608c

FECHADA.
OMISSÃO.
INOCORRÊNCIA.
AÇÃO
REVISIONAL DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO
COMPLEMENTAR.
INCORPORAÇÃO
DAS
PARCELAS REMUNERATÓRIAS RECONHECIDAS
NA
JUSTIÇA
DO
TRABALHO.
ACÓRDÃO
RECORRIDO EM HARMONIA COM PRECEDENTES
DO
SUPERIOR
TRIBUNAL
DE
JUSTIÇA.
(TEMA N. 955 DO STJ),
RESP N. 1.312.736/RS
JULGADO SEGUNDO O REGIME DOS RECURSOS
REPETITIVOS. RECURSO ESPECIAL NÃO PROVIDO.
RECURSO
DA
OI.
PREVIDÊNCIA
PRIVADA
FECHADA.
OMISSÃO.
INOCORRÊNCIA.
PATROCINADOR. RECOMPOSIÇÃO DA RESERVA
MATEMÁTICA.
LEGITIMIDADE
PASSIVA.
PRECEDENTES DO STF E DO STJ. RECURSO
ESPECIAL NÃO PROVIDO.
1. [...]
3. Não há ofensa ao
do CPC, tendo em conta que
art. 1.022
o Tribunal mineiro decidiu a matéria de forma
fundamentada. O julgador não está obrigado a rebater, um
a um, os argumentos invocados pelas partes, quando
encontra motivação satisfatória para dirimir o litígio.
4. [...]
7.
Recursos
especiais
não
providos.
(
relator Ministro Moura Ribeiro,
REsp n. 2.096.724/MG,
Terceira Turma, julgado em
DJEN de
12/8/2025,
)
15/8/2025.

No caso concreto, a decisão monocrática agravada analisou detidamente a
questão e concluiu, de forma acertada, que o Tribunal de Justiça do Estado do Rio
Grande do Sul enfrentou a matéria controvertida. Ao contrário do que alega o agravante,
o acórdão recorrido não ignorou a tese sobre os efeitos da rescisão contratual. Pelo
contrário, o órgão julgador
abordou expressamente o ponto, tanto no julgamento
a quo
da apelação quanto no dos embargos de declaração, para concluir que tal rescisão não
tinha o poder de atingir o direito do agravado, por se tratar de terceiro adquirente de boa-
fé. Como destacado na decisão monocrática, o acórdão que julgou os aclaratórios foi
explícito ao afirmar:
O julgado entendeu que tal rescisão não obsta o direito do
autor à transferência do imóvel, uma vez que o autor, Alfeo
Cembranel, adquiriu o bem por cessão de direitos, sendo
cessionário da posse legítima. O acórdão foi claro ao
destacar que a resolução do contrato entre Oscar Rubin e a
L3 não desconstitui as cessões subsequentes, já que o autor
agiu de boa fé, confiando na titularidade que a L3 exercia
sobre o imóvel no momento da cessão (fl. 428).

Portanto, o que se percebe não é uma omissão, mas uma clara discordância
do agravante com a tese jurídica adotada pelo Tribunal de origem. A Corte local
ponderou os fatos e as normas aplicáveis e concluiu pela proteção do terceiro de boa-fé e
Documento eletrônico VDA55736802 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 08/04/2026 17:17:30
Código de Controle do Documento: 3f5cddd8-1320-4f78-8098-544b2dd6608c

pela autonomia da cadeia negocial, entendendo que eventuais pendências entre o
agravante e a empresa L3 deveriam ser resolvidas entre eles, sem prejudicar o direito
adquirido pelo agravado. A prestação jurisdicional foi, assim, entregue de modo
completo e fundamentado. A pretensão do agravante, sob o rótulo de negativa de
prestação jurisdicional, revela-se, em verdade, como uma tentativa de obter, por via
oblíqua, a rediscussão do mérito da causa e a reforma de uma conclusão jurídica que lhe
foi desfavorável, finalidade para a qual não se presta o recurso especial fundado
unicamente na violação dos arts. 489 e 1.022 do CPC.
A decisão monocrática, portanto, deve ser mantida por seus próprios
fundamentos.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.
É como penso. É como voto.
Documento eletrônico VDA55736802 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 08/04/2026 17:17:30
Código de Controle do Documento: 3f5cddd8-1320-4f78-8098-544b2dd6608c

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AgInt no AREsp 2.963.874 / RS
Número Registro: 2025/0218474-8
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50038401220168210001
Sessão Virtual de
a
14/04/2026
22/04/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Presidente da Sessão
Exma. Sra. Ministra DANIELA TEIXEIRA

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. JANICE AGOSTINHO BARRETO ASCARI

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : OSCAR RUBIN
ADVOGADOS : CARLOS ROBERTO KIRCHHOF - RS030654
FABRÍCIO ZORTÉA CAMOZZATO - RS100221
RAQUEL HECK MARIANO DA ROCHA - RS053985
RAUL KAZANOWSKI DA SILVA - RS110917
TANISE PEREIRA HAINZENREDER - RS124952
AGRAVADO
: ALFEO CEMBRANEL
ADVOGADOS : DIEGO MACHADO CANDIDO - RS055183
MARCELO LUIS JOHANN - RS093930
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - COISAS - PROMESSA DE COMPRA E VENDA
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : OSCAR RUBIN
ADVOGADOS : CARLOS ROBERTO KIRCHHOF - RS030654
Documento eletrônico VDA56079850 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 01:03:36
Código de Controle do Documento: 5f449206-a85e-4e87-ae4e-4b1ff7fafbfc

FABRÍCIO ZORTÉA CAMOZZATO - RS100221
RAQUEL HECK MARIANO DA ROCHA - RS053985
RAUL KAZANOWSKI DA SILVA - RS110917
TANISE PEREIRA HAINZENREDER - RS124952
AGRAVADO
: ALFEO CEMBRANEL
ADVOGADOS : DIEGO MACHADO CANDIDO - RS055183
MARCELO LUIS JOHANN - RS093930
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
14/04/2026
22/04/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro, Daniela Teixeira e
Nancy Andrighi votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento a Sra. Ministra
Daniela Teixeira.

Brasília, 22 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56079850 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 01:03:36
Código de Controle do Documento: 5f449206-a85e-4e87-ae4e-4b1ff7fafbfc